Tribunal: TJSP
Processo: 1043124-17.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face da decisão que, após indeferir a gratuidade da justiça, determinou o recolhimento do preparo recursal. Irresignação. Descabimento. Ausência de prova apta a comprovar a alegada miserabilidade. Provas documentais juntadas pela agravante que demonstram um total de ativos que ultrapassa 500 milhões de reais, o que não corrobora com a alegada hipossuficiência.

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Insurgência em face da decisão que, após indeferir a gratuidade da justiça, determinou o recolhimento do preparo recursal. Irresignação. Descabimento. Ausência de prova apta a comprovar a alegada miserabilidade. Provas documentais juntadas pela agravante que demonstram um total de ativos que ultrapassa 500 milhões de reais, o que não corrobora com a alegada hipossuficiência. Deferimento do pedido de recuperação judicial que não enseja a automática concessão da gratuidade. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1043124-17.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESSER ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é agravada NATALIA
DE JULIO JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS
GONÇALVES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043124-17.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 01287C
2
Agravo Interno – Digital
Processo no 1043124 17.2017.8.26.0100/50001
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins
Agravante: Esser Roma Empreendimentos Imobiliários
Agravada: Natalia de Julio José
Interessada: Isec Securitizadora S.A.
Voto no 01287C
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face da decisão que,
após indeferir a gratuidade da justiça, determinou o
recolhimento
do
preparo
recursal.
Irresignação.
Descabimento. Ausência de prova apta a comprovar a
alegada miserabilidade. Provas documentais juntadas pela
agravante que demonstram um total de ativos que ultrapassa
500 milhões de reais, o que não corrobora com a alegada
hipossuficiência. Deferimento do pedido de recuperação
judicial que não enseja a automática concessão da
gratuidade.
Indeferimento
mantido.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por Esser
Roma Empreendimentos Imobiliários em face da r. decisão
monocrática de fls. 35/47, na qual REJEITEI os embargos de
declaração, por ela opostos, mantendo a decisão recorrida que
INDEFERIU os benefícios da gratuidade da justiça e determinou
o recolhimento do preparo recursal em 05 dias.
Insurge-se a agravante aduzindo, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043124-17.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 01287C
3
que
restou
devidamente
comprovada
a
condição
de
hipossuficiência por ela alegada, de modo que a concessão da
gratuidade é medida que se impõe, a fim de que lhe seja
assegurado o acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Sustenta, ainda, que sua atual situação
financeira não lhe permite arcar com todos os custos e despesas
processuais,
sem
prejuízo
da
atividade
empresarial,
demonstrando, inclusive, “em recentíssimo balanço contábil”, que
contraiu dívida superior a cinco milhões de reais. Aponta, nesse
sentido, que o balanço apresentado deve ser analisado sob a
perspectiva de recuperação judicial.
Pugna, assim, pela suspensão dos efeitos da r.
decisão combatida e, ao final, pelo provimento do recurso, para
que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, ou,
alternativamente, o parcelamento ou diferimento das custas.
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043124-17.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 01287C
4
insurgência não prospera.
Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão
da benesse da gratuidade da justiça somente pode ocorrer se
devidamente comprovada a necessidade, nos termos que
dispõe o novo diploma processual civil, bem como o
entendimento sumulado do e. STJ:
Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Súmula 481, STJ: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. grifos nossos.
Pois bem.
Como consignado na r. decisão agravada,
conquanto tenha a recorrente demonstrado um prejuízo na ordem
de milhões de reais em recente balanço contábil, não se pode
afirmar que se encontra plenamente impossibilitada de arcar com
as custas recursais de 4% sobre o valor da causa (R$
538.740,00) ou da condenação, pois, como bem apontado às fls.
43, “trata-se de fenômeno contábil natural da atividade
econômica das pessoas jurídicas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043124-17.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 01287C
5
No mais, verificou-se que a agravante detém um
total de ativos que ultrapassa 500 milhões de reais (vide balanço
patrimonial de fls. 24), o que não respalda a alegada
hipossuficiência.
Anote-se que o deferimento do pedido de
recuperação judicial não enseja a automática concessão da
gratuidade; demonstra, outrossim, que o Grupo Esser, embora
em estado de crise financeira, tem condições de superá-la, sem
prejuízo da atividade econômica desenvolvida.
Assim, em conformidade ao entendimento
exarado às fls. 35/47, reitero: não restou devidamente
comprovada a necessidade do benefício pleiteado pela ré, que
repisa os mesmo argumentos já suscitados nas razões de
apelação e na petição de embargos.
Quanto ao diferimento do recolhimento das
custas ao final do processo ou parcelamento, além de não
preenchidos os requisitos previstos em lei, o certo é que não
restou
comprovada
a
impossibilidade
momentânea
do
pagamento, fator primordial para a sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1043124-17.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 01287C
6
Mantenho, pois, a decisão agravada, pelos
fundamentos já exaustivamente expostos.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão combatida nos termos em que
proferida, determinando o recolhimento do preparo recursal em
05 dias.
RODOLFO PELLIZARI
Relator